Tribunal: TJDFT
Processo: 0742334-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742334-38.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIELA CARVALHO RECORRIDA: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE FORMATURA. AÇÃO MONITÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. CHEQUES. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. Sinopse-fática: ação de rescisão contratual em que a autora requer a rescisão do contrato de prestação de serviços de fotografia não cumprido. 1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Fundamentou o magistrado que, com a conversão do mandado inicial em título executivo judicial em outra ação – ação monitória-, forma-se coisa julgada material, de sorte que nenhuma outra questão que diga respeito ao negócio jurídico documentado que autorizou a expedição do mandado poderá ser objeto de novo julgamento. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer a cassação da sentença. Aduz a impossibilidade de alegação da coisa julgada material. Sustenta que não há óbice à propositura de ação autônoma na qual se discute o direito material da relação jurídica objeto da monitória. Alega ainda a necessidade de reunião dos processos por serem conexos para decisão conjunta. 2. Da ação monitória anteriormente ajuizada. Da coisa julgada material. 2.1. O art. 508 do CPC dispõe que, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. 2.2. Apesar da divergência doutrinária, é interessante ressaltar o entendimento das lições do professor Humberto Theodoro Junior, in verbis: “Na ação monitória forma-se coisa julgada material em torno do direito do autor, de duas maneiras: pela revelia do demandado, quando deixa de opor embargos no prazo que lhe foi assinalado no mandado inicial de pagamento; ou pela sentença que julga o mérito dos embargos tempestivamente manifestados pelo réu" (Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos especiais - vil. III – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 355). 2.3. O Superior Tribunal de Justiça tem se firmado a favor da corrente segundo a qual a decisão que converte o mandado monitório em título executivo, nos moldes do artigo 701, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, possui natureza jurídica de sentença condenatória. 2.4. O Código de Processo Civil já prevê a possibilidade de cabimento de Ação Rescisória contra o feito em debate, conforme previsto no artigo 701, parágrafo 3o . 2.5. Precedente do STJ: “(...) 1. A decisão liminar que defere a expedição do mandado de pagamento, posteriormente convertido em mandado executivo em razão da não oposição de embargos à ação monitória (CPC/73, art. 1.102-C, caput), tem a natureza jurídica de sentença. 2. A não oposição de embargos, com a consequente conversão do mandado inicial em mandado definitivo e a constituição do título executivo judicial, enseja a produção de coisa julgada material, inviabilizando a posterior propositura de ação de conhecimento relativa ao mesmo contrato objeto da ação monitória anterior. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1038133/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 27/03/2017). 3. Apelo improvido. A recorrente alega ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída pelos Tribunais de Justiça dos Estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catariana aos artigos 701, § 2°, e 702, § 8°, ambos do Código de Processo Civil, no sentido de que a decisão em monitória que constitui o título executivo judicial não faz coisa julgada material, salvo na hipótese de oposição de embargos monitórios e no caso destes não se limitarem à negativa geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano relacionado com a interpretação dada aos artigos 701, § 2°, e 702, § 8°, ambos do CPC. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. AÇÃO MONITÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. DECISÃO QUE DEFERE O MANDADO INICIAL DE PAGAMENTO CONVERTIDO EM TÍTULO EXECUTIVO (CPC/73, ART. 1.102-C, CAPUT). NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão liminar que defere a expedição do mandado de pagamento, posteriormente convertido em mandado executivo em razão da não oposição de embargos à ação monitória (CPC/73, art. 1.102-C, caput), tem a natureza jurídica de sentença. 2. A não oposição de embargos, com a consequente conversão do mandado inicial em mandado definitivo e a constituição do título executivo judicial, enseja a produção de coisa julgada material, inviabilizando a posterior propositura de ação de conhecimento relativa ao mesmo contrato objeto da ação monitória anterior. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1038133/PR, Relator. Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 27/3/2017). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1941874/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 1o/10/2021 e AREsp 1890156/TO, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 20/9/2021. Portanto, "’Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’ (Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça)”. (AgInt nos EDcl no REsp 1883347/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 8/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015